Tribunal: TJES
Processo: 5028723-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028723-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO AO CDC. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal ajuizados por Dacasa Financeira S/A, em que se discutia a legalidade e a proporcionalidade de multa administrativa imposta pelo Procon municipal em razão de suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 72.977,41. A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de anuidade, mas reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00, reconhecendo a sucumbência recíproca. O Município alega legalidade da multa e da dosimetria adotada com base em decreto municipal, defende a aplicação de juros e correção monetária desde a data da penalidade e sustenta sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor da multa aplicada pelo Procon municipal pode ser revisto judicialmente por desproporcionalidade; (ii) determinar se a redução do valor da multa configura violação à Súmula Vinculante nº 10; (iii) estabelecer o termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora; (iv) verificar se o Município foi sucumbente em parte mínima, para fins de distribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão judicial do valor da multa administrativa é admissível quando configurada desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e da finalidade sancionatória e pedagógica da sanção.

4. A redução do valor da multa de R$ 72.977,41 para R$ 10.000,00 é compatível com os critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a infração cometida e a condição econômica da empresa, sem afronta à legalidade ou ao decreto municipal.

5. Não há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois a não aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03 decorreu de juízo de legalidade, não de declaração de inconstitucionalidade.

6. A correção monetária pelo IPCA-E deve incidir a partir da sentença que reduziu o valor da multa a patamar razoável, enquanto os juros de mora, com base no índice da caderneta de poupança, devem incidir desde a constituição em mora.

7. A redução significativa do valor da multa evidencia sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC, não sendo aplicável a tese de sucumbência mínima sustentada pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade em relação à infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator.

2. A redução judicial de multa administrativa por desproporcionalidade não configura afronta à Súmula Vinculante nº 10, quando não há declaração de inconstitucionalidade da norma.

3. A correção monetária pelo IPCA-E incide a partir do julgamento que reduz o valor da multa administrativa, e os juros moratórios, com base na poupança, desde a constituição em mora.

4. A redução substancial do valor da multa implica sucumbência recíproca entre as partes, afastando a tese de sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, arts. 86 e 926; CC, art. 394; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 959178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.10.2014; TJES, Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.11.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap nº 100210045520, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5028723-67.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão de sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos embargos à execução fiscal ajuizados por
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para “
reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 1498/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar que a multa moratória de 30% (trinta por cento) prevista no art. 25, §1º da Lei Municipal nº 3.112/83 deverá incidir sobre tal valor
”.

Em suas razões de id. 14893006, sustenta o ente público, em suma, a legalidade na atuação do órgão em relação à fiscalização e aplicação da multa, tendo em vista o descumprimento pela instituição financeira das normas do CDC.

E mais: a dosimetria da multa foi realizada em observância ao Decreto Municipal no 11.738/03, uma vez que apresenta critérios objetivos para realização do cálculo, não existindo nenhuma margem de discricionariedade por parte da Administração e que a sua redução viola a Súmula Vinculante nº 10.

Alega, ainda, que tanto os juros como a multa moratória devem ser calculados levando-se em conta o valor atualizado do débito.

Prossegue apontando que não há como prevalecer o entendimento firmado na origem de que o crédito objeto de análise não sofra qualquer atualização desde sua constituição pelo órgão administrativo, sendo devida a incidência de correção monetária com base no IPCA-E desde a data da aplicação da penalidade.

Por fim, sustenta que sucumbiu em proporção mínima, razão pela qual incumbe à apelada responder pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia consiste em analisar a regularidade da multa administrativa imposta pelo Procon municipal, em razão de cobrança de tarifas abusivas pela parte recorrida.

Na origem, a apelada ingressou com embargos à execução fiscal, sustentando a nulidade da CDA n° 7342/2018, no importe de R$72.977,41 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença impugnada que, embora tenha reconhecido que a apelada infringiu o Código de Defesa do Consumidor, reduziu o valor da multa para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que não se verifica irregularidade na cobrança da taxa de utilização ou anuidade, uma vez que está prevista contratualmente e é autorizada pelo Banco Central, por meio da Resolução 3919/2010, do Conselho Monetário Nacional, sendo sua exigência uma faculdade da instituição financeira.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS.
ANUIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E USO DO CARTÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE ANUIDADE .
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A repetição de argumentos expostos, por si só, não representa violação ao princípio da dialeticidade recursal, sobretudo quando é possível vislumbrar fundamentos suficientes ao desiderato de obter a reforma da Sentença . Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2 . Ausentes os motivos para alterar a sentença quanto a condenação do banco apelante em restituir a apelada os valores mensais descontados de sua conta bancária a título das operações programadas de “capitalização”, seja porque o banco apelante sequer impugnou a sentença nesse capítulo específico da condenação, ou porque não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade dos descontos promovidos, ausentes provas da contratação ou solicitação da referida operação. 3.
L
ado outro, o valor de R$ 16,75 ora contestado pela apelada refere-se à anuidade do cartão VISA de nº ****-****-****- 6282, no período posterior a agosto/2019, cujo contrato ou termo de adesão assinado encontra-se acostado aos autos, também tendo havido provas de sua utilização,
desde a data da celebração do contrato, com comunicação de cancelamento do cartão registrada em outubro de 2020, estando legitimada a cobrança das anuidades contestadas. 4 . Embora realmente tenha feito uso efetivo do cartão até meados de 2019, inexistindo registro de pedido de cancelamento, o cartão não resta automaticamente interrompido, conforme Regulamento de Uso do Cartão coligido aos autos, remanescendo a cobrança da anuidade diferenciada, parcelada em doze meses até o efetivo bloqueio (Capítulo 17.2 do Regulamento de Uso). 5. Não configuram dano moral in re ipsa os descontos indevidos, decorrentes de título de capitalização não contratado . Dano moral que não resta configurado. No caso em concreto, não foi demonstrado nenhum ato vexatório, inscrição indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente, interferência efetiva em sua subsistência, ou qualquer repercussão que ensejasse reparação de ordem moral. 6. Apelação parcialmente provida .
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000517-17.2020.8.08 .0002, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Todavia, diante da ausência de interposição de recurso pela instituição financeira, revela-se inviável a declaração de nulidade da CDA, sob pena de
reformatio in pejus
.

Prosseguindo, tenho que nesse cenário o valor arbitrado pelo Procon no Processo Administrativo nº 1498/2013, de fato, mostrou-se desarrazoado, pois sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ressalto que embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência deste Sodalício admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EMPRESA CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. 1.
O Egrégio Tribunal de Justiça é competente para realizar o controle judicial dos atos administrativos, sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Assim, excepcionalmente, é possível a avaliação das situações em que há aplicação de multa pelo PROCON.
” [...](TJES; Apelação Cível n. 0007654-79.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relatora: Desª. Marianne Judice de Mattos; Julg: 24/11/2023)

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte se posiciona no sentido de que deve ser observado, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da embargante, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração apontada.

A redução para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos precedentes deste Tribunal de Justiça, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
2. Caso concreto em que o montante sancionatório foi razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 5002988-95.2024.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Publ. 13/05/2025)

De igual forma, ao contrário do sustentado pelo Município, o
decisum
impugnado não ofende a súmula vinculante nº 10, entendendo o Supremo Tribunal Federal que para haver violação à cláusula de reserva de plenário
“por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Na hipótese, a não aplicação do decreto municipal decorreu de juízo de legalidade, em que se verificou a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da medida, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Como também já assentou esta Corte:

“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário” (Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Ademais, no tocante ao cálculo da correção monetária, cujo índice aplicável é o IPCA-E, sustenta o apelante sua aplicação desde a data em que o órgão administrativo fixou a multa.

Entretanto, considero acertada a sentença, que entendeu pela incidência a partir dela, o que guarda consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório. 5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Destaco ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) -
entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator:ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. [...]
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022).

Com isso, o IPCA-E deve ser aplicado ao montante devido, a partir da sentença que reduziu o valor da multa, enquanto os juros de mora devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora.

Por fim, não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora a Magistrada tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação de que sucumbiu em parte ínfima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)